Tribunal: TJES
Processo: 5004359-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004359-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO RODRIGUES DE ABREU

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
POSSE E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA COMPROVADA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
GENITOR DOENTE
.
IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Demonstrada a materialidade delitiva e verificada a presença dos indícios de autoria, bem como dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312, do CPP, a fim de garantir a ordem pública, evitando a reiteração delitiva e para possibilitar a aplicação da lei penal, entendo que a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente, na hipótese, substituí-la, por medidas cautelares diversas da prisão.

2. Na hipótese, a prisão do paciente se deu pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão, o que demonstra que a ação policial foi motivada por investigação prévia envolvendo o paciente.

3. Ao manter a segregação cautelar, o Magistrado fundamentou a decisão na possibilidade concreta de reiteração delitiva, ressaltando que o paciente possui ações penais em curso por tentativas de homicídios, tráfico de drogas e receptação e condenação por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado, o que evidencia a periculosidade concreta do agente que, em liberdade, tornou a praticar novos crimes.

4. Inexistem elementos nos autos que indiquem que o genitor dependa exclusivamente do paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional, não restando demonstrada a indispensabilidade de sua presença.

5. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5004359-69.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANO RODRIGUES DE ABREU
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA
Advogados do(a) PACIENTE: ISADORA MENEGATTI - ES36400, JORGE ALEXANDRE VALDECIR DE SOUZA FAGUNDES - ES33110-A, LECIO SILVA MACHADO - ES10116
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
sem
pedido liminar
, impetrado em favor de

FABIANO RODRIGUES DE ABREU
, contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca, em razão da decretação da prisão preventiva nos autos do Processo nº 000010-34.2024.8.08.0057.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente cuida do pai doente e que a existência de condenações, já cumpridas, e de ações penais em curso, não demonstram a periculosidade do paciente.

Assim, diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva, requerem a revogação da segregação cautelar e, subsidiariamente a imposição de medidas cautelares diversas.

Contextualizando
os fatos, verifico do boletim unificado acostado aos autos (id. 7941647 – p. 11 e sg.), que ao cumprirem mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente, expedido nos autos do processo nº 5000542-56.2024.8.08.0045, os policiais militares localizaram em sua residência 01 (uma) espingarda, calibre .36, Amadeo Rossi, 01 (um) rifle, calibre .32, Amadeo Rossi, com número de série ilegível, 09 (nove) munições calibre .32 CBC, 09 (nove) munições calibre .22 CBC, 09 (nove) munições calibre .28 CBC, 02 (duas) munições calibre .28 CBC e 02 (dois) rádios comunicadores da marca Cobra, com a base carregada.

Na audiência de custódia o Magistrado entendeu por converter a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que presentes os requisitos do art. 312, do CPP, para a garantia da ordem pública, salientando que o paciente possui condenações pretéritas e a prisão originou de cumprimento de mandado de busca e apreensão, o que demonstra que a ação policial foi motivada por investigação prévia envolvendo o paciente.

Ao manter a segregação cautelar, o Magistrado fundamentou a decisão na possibilidade concreta de reiteração delitiva, ressaltando que o paciente possui ação penal em curso por tentativa de homicídio e condenação por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado, “
o que evidencia a periculosidade do agente que, em liberdade, tornou a praticar novos crimes
”.

O mesmo se depreende das informações de id. 8282749, nas quais o MM. Juiz informa, através de tabela demonstrativa, que o réu possui 04 (quatro) ações penais em tramitação, por crimes diversos (porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, homicídios tentados e receptação).

Assim,
c
om relação à
alegação de
ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva
, não vejo como prosperar.

Digo isso, porque comprovada a materialidade delitiva e verificada a presença dos indícios de autoria.

Além disso, estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312, do CPP, a fim de garantir a ordem pública, evitando a reiteração delitiva e para possibilitar a aplicação da lei penal.

Na hipótese dos autos, entendo que a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária,
não sendo suficiente substituí-la, por medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse sentido, é o precedente do
c.

STJ
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Com relação a
alegação de que
cuida do pai doente
, inexiste nos autos elemento que indique que o idoso
dependa exclusivamente do ora paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional
, não restando demonstrada a indispensabilidade de sua presença.

Por fim, ressalto que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho para DENEGAR A ORDEM.